Tribunal: TJBA
Processo: 8021312-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021312-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ILZA MARIA GOES DE MAGALHAES

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO, LUCAS ANDRADE KREJCI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVOS DE INSTRUMENTO.
JULGAMENTO CONJUNTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO.
VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ILÍQUIDO
. DECISÃO DO STJ VINCULANTE DETERMINANDO A
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO
.
CONTRADIÇÃO
COM DECISÃO ANTERIOR DO PRÓPRIO JUÍZO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO, CONFIRMADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTA
E HONORÁRIOS.
RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO. DEMAIS RECURSOS PREJUDICADOS.

1.
Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, impõe-se o julgamento conjunto de recursos que, embora interpostos contra decisões distintas, originam-se do mesmo processo e versam sobre questões interdependentes, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

2.
Configura
error in procedendo
, por manifesta violação à preclusão
pro judicato
, a decisão que, reapreciando questão já resolvida, rejeita a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determina o prosseguimento da execução, contrariando comando judicial anterior, do mesmo Juízo, que havia reconhecido a iliquidez do título e determinado a instauração da fase de liquidação.

3.
O título executivo judicial que reconhece a abusividade de reajustes em plano de saúde e tem seu alcance definido por Acórdão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.918.111/BA), o qual determina a "apuração do reajuste", é ilíquido. A quantificação do
quantum debeatur
depende de prévia liquidação (art. 509 do CPC), sendo insuficiente a mera apresentação de cálculos unilaterais pela parte Exequente.

4.
A ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação impede o início dos atos executórios e, por conseguinte, afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

5. Agravo de Instrumento da Executada (nº 8021312-07.2025.8.05.0000) provido
, para anular a decisão interlocutória que rejeitou a Impugnação, restabelecendo-se a eficácia da decisão anterior que determinou a regular liquidação do julgado.

6. Agravos de Instrumento dos Exequentes (nº 8006906-78.2025.8.05.0000 e nº 8030734-06.2025.8.05.0000) julgados prejudicados
, por perda superveniente do objeto, uma vez que o provimento do recurso conexo confirmou a necessidade de liquidação, tornando inócua a discussão sobre a sua dispensa e por
desaparecer o fato gerador da verba honorária pleiteada
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8021312-07.2025.8.05.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8006906-78.2025.8.05.0000 e AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8030734-06.2025.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTES e AGRAVADOS
BRADESCO SAUDE S.A.
,

ILZA MARIA MAGALHÃES SANTOS
e
WALTER DE FREITAS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento nº 8021312-07.2025.8.05.0000
,
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
a ele vinculado,
e

JULGAR PREJUDICADOS os Agravos de Instrumento nº 8006906-78.2025.8.05.0000 e nº 8030734-06.2025.8.05.0000
,

nos termos do voto condutor.